Tribunal: TCU
Processo: 032.365/2023-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão por meio do qual foi conhecida e, no mérito, considerada improcedente representação acerca de suposta apropriação de bem da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam pedidos de reexame, interpostos pelo Ministério Público junto a este Tribunal e pela União, contra o Acórdão 1585/2024-TCU-Plenário , que conheceu e considerou improcedente a representação versada nestes autos, a noticiar possível irregularidade em suposta apropriação, por Presidente da República, de bem recebido como presente em evento diplomático em 2005. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Redator, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame e negar-lhes provimento; 9.2 comunicar esta decisão aos recorrentes e demais interessados notificados pela deliberação recorrida.